Tribunal: CARF
Processo: 10640.720697/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DO STF. RE 601.314.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
O art. 42 da Lei 9.430/1996 cria um ônus em face do contribuinte, consistente em demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira. O consequente normativo resultante do descumprimento desse dever é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS INFORMADOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste anual somente deve ser excluído dos valores creditados em conta de depósito e lançados a título de omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada nos casos em que é plausível admitir que tais valores transitaram pela referida conta bancária, estando, assim, contidos nos depósitos objeto do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS NÃO CARACTERIZADA.
A apresentação de extrato bancário com lançamento de empréstimo realizado pela instituição financeira emissora do extrato, creditado na conta corrente do contribuinte sob tal titulo, afasta a presunção relativa de omissão de rendimentos de origem não comprovada.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720697/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.210 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2021
Recorrente
MARCIO MALAFAIA AREDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO DO STF. RE 601.314.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de
sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida
está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS
PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
O art. 42 da Lei 9.430/1996 cria um ônus em face do contribuinte, consistente
em demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira. O consequente normativo resultante do descumprimento desse
dever é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação,
tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
INFORMADOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste anual somente
deve ser excluído dos valores creditados em conta de depósito e lançados a
título de omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada nos casos em que é plausível admitir que tais valores
transitaram pela referida conta bancária, estando, assim, contidos nos depósitos
objeto do lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720697/2010-37
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.210 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720697/2010-37

DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS NÃO CARACTERIZADA.
A apresentação de extrato bancário com lançamento de empréstimo realizado
pela instituição financeira emissora do extrato, creditado na conta corrente do
contribuinte sob tal titulo, afasta a presunção relativa de omissão de
rendimentos de origem não comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento o montante de R$
415.274,00, nos termos do voto do relator. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Ricardo Chiavegatto de Lima e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
A autoridade tributária lavrou auto de infração de imposto de renda da pessoa
física em face ao contribuinte acima identificado, no valor principal de R$ 523.770,48, referente
a fatos geradores havidos no ano-calendário 2005, com ciência pessoal em 14/12/2010 (fls. 3).
RELATÓRIO FISCAL (fls. 11 / 18)
A autoridade tributária detalhou o histórico da fiscalização, oriunda de
procedimento em face a Maria das Graças Vita Aredes, a mãe do contribuinte, autuada por
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Como o extrato da conta identificava o contribuinte como co-correntista, a
autoridade tributária também o intimou a esclarecer a origem dos depósitos bancários
identificados, tendo o autuado e Maria das Graças Vita Aredes informado se referirem a créditos
exclusivos da atividade rural, sem qualquer comprovação.
IMPUGNAÇÃO (fls. 62 / 69)
Impugnação protocolizada em 12/1/2011.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.210 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720697/2010-37

O impugnante pleiteou a nulidade do lançamento por quebra de sigilo bancário e
por cerceamento do direito de defesa, caracterizado por enquadramento legal impreciso e pela
ausência de resposta à correspondência por este enviada em que pedia esclarecimentos.
Defendeu que a tributação dos depósitos bancários de origem não comprovada é
mensal e definitiva.
Defendeu a decadência do lançamento, pois o imposto sobre a renda é sujeito à
homologação, devendo ser aplicada a contagem do art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional.
Reiterou que os depósitos bancários são exclusivos da atividade rural.
Requereu a exclusão dos depósitos bancários correspondentes às rubricas
Depósito cheque liberado e Desbloqueio de depósito, pois referentes a movimentações já
consideradas no auto de infração, e às notas fiscais emitidas contra seus clientes (fls. 71 / 86).
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO (fls. 88 / 103)
A autoridade julgadora rejeitou a nulidade da autuação por quebra do sigilo
bancário, pois a legislação autoriza a expedição de Requisição de Movimentação Financeira.
Rejeitou à nulidade da autuação por cerceamento do direito de defesa, pois o
enquadramento legal dos autos não importou em qualquer prejuízo à defesa, e em razão de não
ser o Fisco quem deveria prestar as informações acerca das rubricas, mas a instituição bancária.
Defendeu que os §§ 1o e 4o do art. 42 da Lei no 9.430/96 determinam o regime de
reconhecimento de receita, mas não impõem a tributação definitiva dos depósitos bancários.
Rejeitou a decadência do lançamento.
Rejeitou a tese de atividade exclusivamente rural, em face à carência probatória:
as 16 notas fiscais importaram em R$ 225.220,00, inferior aos créditos ou depósitos de origem
não comprovada de R$ 3.823.452,26. Orientou qual a comprovação o contribuinte deveria
deduzir, no art. 61, § 5o, Decreto no 3.000/99.
Retificou o lançamento para excluir os valores duplicados (“Depósito cheque
liberado” e “Desbloqueio de depósito”) e as notas fiscais apresentadas no período de abril, junho
e julho, que totalizaram em 50% de R$ 92.816,00.
Ciência postal em 11/4/2013, fls .107.
RECURSO VOLUNTÁRIO (fls. 109 / 117)
O recorrente formalizou defesa em 10/5/2013 e se prestou a reiterar as matérias
referentes à nulidade da autuação, em razão da quebra do sigilo bancário, cerceamento do direito
de defesa e negativa de prestação de esclarecimentos referentes às rubricas dos depósitos
bancários, além de haver insistido na existência de coincidência de lançamentos tomados em
duplicidade, na tributação mensal dos depósitos bancários de origem não comprova, na
decadência da autuação até 30/11/2005 e na origem dos depósitos bancários exclusivamente da
atividade rural.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.210 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720697/2010-37

Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO
A respeito da aventada nulidade do auto de infração pela quebra do sigilo bancário
do contribuinte, não há inconstitucionalidade ou ilegalidade na transferência de responsabilidade
à Receita Federal do Brasil das informações bancários ao sigilo fiscal. É esta a tese consolidada
pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 601.314, com repercussão
geral reconhecida pela Egrégia Corte.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. DF CARF MF Fl. 588 Documento nato-digital Fl.
6 do Acórdão n.o 2402-009.075 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária Processo no
18088.000590/2010-01
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.210 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720697/2010-37

atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 15- 09-2016 PUBLIC 16-
09-2016) (grifei)
O fato de a autoridade fiscal haver confrontado os extratos bancários apresentados
pelo requerente e as informações oriundas da Requisição de Movimentação Financeira não
inquina o lançamento, mas está compreendido dentro da discricionariedade daquela autoridade, a
quem cabe, dentro dos limites legais, estabelecer e desenvolver a metodologia da ação fiscal em
conformidade com os princípios da conveniência e oportunidade.
Tampouco macula a autuação o acesso prévio da autoridade fiscal às informações
financeiras globais do contribuinte oriundas da DCPMF, obrigação acessória das instituições
responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da contribuição provisória sobre movimentação
financeira instituída pelo § 2o do art. 11 da Lei no 9.311/96. Vide a Súmula no 35 deste Conselho:
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Nestes termos, rejeito a preliminar de quebra indevida de sigilo bancário.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Rejeito a preliminar por imprecisão no enquadramento legal, pois o Auto de
Infração e o Relatório Fiscal mencionaram os dispositivos legais infringidos e discriminaram,
com clareza, os depósitos bancários de origem não comprovada.
O lançamento, materializado no auto de infração lavrado pela autoridade
competente, inclui o Relatório Fiscal, que lhe fundamenta. Logo, a ausência do fundamento no
art. 42 da Lei no 9.430/96 não vicia o lançamento quando a base legal da autuação está
evidenciada com clareza e objetividade no citado Relatório Fiscal.
No mais, o contribuinte não demonstrou qual o prejuízo acarretado à defesa a
ausência do fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/96 e a menção ao art. 849 do RIR/99.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.210 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720697/2010-37

Com relação à alegada negativa de esclarecimento da autoridade fiscal em relação
às respostas ao termo de intimação fiscal no 2, reproduzo, na íntegra, o teor destes documentos:
Resposta (fls. 58)
Tendo em vista a dificuldade em interpretar os diversos códigos/rubricas utilizados pela
instituição financeira e a grande quantidade de informações, informo que não tenho
condições de atender ao solicitado no Termo de Intimação em referência dentro do
prazo determinado por esta fiscalização.
Diante disso, solicito a prorrogação do prazo para período não inferior a 20 (vinte) dias,
tempo suficiente para buscar todos os esclarecimentos e documentos necessários ao
prosseguimento dos trabalhos desta fiscalização.
...
Resposta (fls. 60)
Ainda não obtive informações do Banco do Brasil que me permitam responder
adequadamente à intimação que me foi dirigida.
Percebi que códigos utilizados pelo banco que levam a crer que há duplicidade de
valores. As expressões “desbloqueio de depósito” e “depósito liberado”, por exemplo,
induzem à duplicidade dos dados indicados no relatório elaborado pela fiscalização.
Diante do exposto, solicita que esta fiscalização, por ter maior intimidade com essas
expressões e por já estar com os extratos bancários em mãos a mais tempo, esclareça: se
as expressões “desbloqueio de depósito” e “depósito liberado” correspondem a
depósitos realizados ou depósitos a liberar.
Paralelamente, solicito a prorrogação do prazo para período não inferior a 20 (vinte)
dias para obter e apresentar os documentos necessários ao prosseguimento dos trabalhos
desta fiscalização.
Como apontado no acórdão recorrido, não constam dos autos evidências de que o
contribuinte solicitou esclarecimentos dirigidos à instituição financeira e não há dúvidas de que
não cabe à autoridade fiscal prestar estes esclarecimentos ao contribuinte.
Devem ser rejeitados os argumentos de cerceamento do direito de defesa.
TRIBUTAÇÃO DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS E DECADÊNCIA
O contribuinte defende que o lançamento baseado em depósitos bancários de
origem não comprovada deve ser apurado mês a mês e definitivamente, com guarida nos §§ 2o e
4o do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Este Conselho já se manifestou no sentido de que o fato gerador do imposto sobre
a renda da pessoa física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário:
Súmula no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Logo, também não ocorreu a decadência do crédito tributário, pois o fato gerador
complexivo se aperfeiçoou em 31/12/2005, tendo o contribuinte tomado ciência em 14/12/2010.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.210 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720697/2010-37

LANÇAMENTOS EM DUPLICIDADE E ATIVIDADE
EXCLUSIVAMENTE RURAL
O recorrente acredita haver depósitos bancários considerados em duplicidade além
daqueles já reconhecidos pela autoridade julgadora: “percebe-se que há valores sob os históricos
‘Depósito cheque liberado’ e ‘Desbloqueio de depósito’ que, somados, chegam à extrema
coincidência, sobretudo se considerarmos a proximidade das datas”.
A decisão recorrida excluiu do lançamento os valores em duplicidade, não tendo o
contribuinte cuidado de apresentar quais os depósitos que permaneceriam em duplicidade.
Do exame do Anexo do Relatório Fiscal (fls. 19/25), constato não ser possível
identificar depósitos em duplicidade além daqueles excluídos pela autoridade julgadora, devendo
este argumento ser desprovido.
Depois, o recorrente argumenta que “os rendimentos supostamente omitidos
teriam origem exclusivamente no exercício de atividade rural pelo requerente”.
No concernente à tributação de depósitos bancários de origem não comprovada, a
presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/96 inverte o ônus da prova ao sujeito passivo, que é
quem tem a obrigação de comprovar, com documentação hábil e idônea, a origem dos créditos
ou depósitos em conta corrente, sob pena de estes serem presumidamente rendimentos omitidos.
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A comprovação da origem dos depósitos bancários consiste na apresentação de
documentação hábil e idônea, que identifique a fonte do crédito, o valor, a data e, sobretudo,
inequivocamente a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Pois, há necessidade
de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja
comprovar.
A fim de comprovar que a origem dos recursos decorre da atividade rural, cabia
ao contribuinte, em obediência ao disposto no art. 61, § 5o, do Decreto no 3.000/99, ou,
hodiernamente, no art. 45, § 5o, do Decreto no 9.580/2018, apresentar a documentação abaixo:
Decreto no 3.000/99
Art. 61 ...
§ 5o A receita bruta, decorrente da comercialização dos produtos, deverá ser
comprovada por documentos usualmente utilizados, tais como nota fiscal do produtor,
nota fiscal de entrada, nota promissória rural vinculada à nota fiscal do produtor e
demais documentos reconhecidos pelas fiscalizações estaduais.
Decreto no 9.580/2018
Art. 45 ..
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.210 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720697/2010-37

§ 5o A receita bruta decorrente da comercialização dos produtos rurais deverá ser
comprovada por documentos usualmente utilizados nessa atividade, tais como:
I - nota fiscal do produtor;
II - nota fiscal de entrada;
III - nota promissória rural vinculada à nota fiscal do produtor; e
IV - demais documentos reconhecidos pelas fiscalizações estaduais.
Entretanto, o contribuinte nada apresentou aos autos, tendo a autoridade lançadora
expurgado do lançamento as notas fiscais emitidas nos meses de abril, junho e julho, atinentes à
receita bruta mensal demostrada na apuração da Atividade Rural de fls. 29, reproduzida abaixo.

Com base na jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais, entendo
que, apesar da não identificação individualizada dos depósitos com os rendimentos tributados na
declaração, é cabível a exclusão do valor a eles correspondentes da base de cálculo do
lançamento, sob o fundamento lógico de que, se o contribuinte movimenta os rendimentos
omitidos em suas contas bancárias, não haveria de deixar de movimentar os rendimentos
declarados.
Com efeito, o objetivo da exclusão da base de cálculo dos depósitos bancários,
dos valores já tributados na Declaração de Ajuste Anual é evitar dupla tributação, até por
inexistir qualquer elemento de prova tendente a afastar a plausibilidade de que a parte dos
depósitos bancários de origem não comprovada não adviesse da atividade rural demonstrada pelo
recorrente no excerto anterior.
Neste sentido, a jurisprudência da CSRF:
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. É cabível a
exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda incidente sobre depósitos bancários
sem identificação de origem, dos valores dos rendimentos comprovadamente tributados
na Declaração de Ajuste Anual correspondente. (Acórdão 9202-006.898, de 24/5/2018,
Rel. Maria Helena Cotta Cardozo).
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999 DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.210 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720697/2010-37

INFORMADOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. O montante de
rendimentos tributados na declaração de ajuste anual somente deve ser excluído dos
valores creditados em conta de depósito e lançados a título de omissão de receitas
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada nos casos em que é
plausível admitir que tais valores transitaram pela referida conta bancária, estando,
assim, contidos nos depósitos objeto do lançamento. (Acórdão 9202-008.655, de
18/2/2020, Rel. Mário Pereira de Pinho Filho).
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2004,
2005,
2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO VALOR DOS RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE. Os rendimentos tributáveis
declarados pela pessoa física devem ser considerados como origem para fins de
apuração do imposto de renda devido nos casos em que a tributação se dá com
fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996. Tal medida se justifica pelo fato de se
presumir que os rendimentos recebidos, declarados e já oferecidos à tributação
transitaram pelas contas bancárias do contribuinte. (Acórdão 9202-008.151, de
22/8/2019, Rel. Ana Cecília Lustosa da Cruz).
A autoridade julgadora de primeira instância reconhece a plausibilidade de que
parte dos depósitos bancários sejam oriundos de atividade rural, além de enfatizar que a
autoridade fiscal não contestou a informação das receitas e despesas informadas, devendo a
veracidade destas informações ser privilegiada em respeito ao princípio da boa-fé.
Tendo em vista as peculiaridades que cercam o desempenho da atividade rural, o fato de
o contribuinte ter declarado rendimentos advindos desta atividade (dados e identificação
do imóvel explorado, receitas e despesas e movimentação do rebanho), bem como a
propriedade/posse de imóveis rurais, é plausível admitir que as notas fiscais
apresentadas junto à impugnação (fls. 71 a 86), emitidas pelo autuado e pela
cocorrentista, Maria das Graças Vita Aredes, referentes à venda de garrotes, são
documentos hábeis a comprovar a origem dos depósitos listados na tabela de fl. 70
elaborada pelo impugnante.
Note-se que as receitas e as despesas da atividade rural informadas na DIRPF revisada
não foram objeto de contestação por parte do autuante, tanto que a base de cálculo
declarada foi considerada para fins de apuração do imposto devido nos autos.
Considerando que a autoridade julgadora já expurgou do lançamento o montante
de R$ 92.816,00, a soma de parte das receitas informadas em abril e julho e da receita integral
declarada em junho, entendo que deva ser excluída, da base de cálculo, os valores restantes e
oferecidos à tributação, no valor de R$ 367.274,00 (= R$ 458.090,00 – R$ 92.816,00).
Deve ainda ser expurgado, do lançamento, o depósito bancário de R$ 48.000,00
em 2/12/2005, pois o extrato bancário deduz ser referente à empréstimo. Confira:

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.210 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720697/2010-37

CONCLUSÃO
Voto em dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reduzir a base de
cálculo do lançamento em R$ 415.274,00.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital